Tribunal: TJES
Processo: 5018727-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018727-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DA SILVA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE CRÉDITO GARANTIDO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N
º 9.099/95).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018727-45.2023.8.08.0024

Recorrente: RAQUEL DA SILVA

Recorrido: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 10254655).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAQUEL DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida, aduzindo que
o representante da instituição bancária lhe repassou informações erradas,
relativas à cobrança dos débitos de seu cartão de crédito, que acabaram a induzindo em erro e lhe ocasionando prejuízos. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pleitos iniciais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de 1º grau,
“[...] mesmo se postergada a data de pagamento de sua fatura pelo atendente do fornecedor, o contrato firmado com a instituição bancária comprovadamente autoriza o desconto dos valores devidos com crédito pós-pago nos investimentos mantidos pelo consumidor [...] não há abusividade em tal cláusula de crédito garantido, que cada vez mais se populariza no mercado de serviços de crédito. Ou seja, não houve falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) inexistindo, em consequência, dever de indenizar”
(
sic
– ID 10254649, negritei).

Logo, deve a sentença de improcedência ser mantida integralmente, pois
(i)
há cláusula contratual autorizando os descontos dos valores devidos com os créditos referentes aos investimentos mantidos pela recorrente e
(ii)
não há qualquer ilegalidade da dívida decorrente do cartão de crédito, sendo a mesma devida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RAQUEL DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)